Tribunal: TJES
Processo: 5014718-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014718-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE NOBRE GARCIA

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
SAÚDE SUPLEMENTAR –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
IMPORTADO

A BASE DE
CANABIDIOL – TRATAMENTO DOMICILIAR –
FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA –

O
BTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA
–
TRANSFERÊNCIA DO CUSTEIO PARA A OPERADORA DE SAÚDE – INVIABILIDADE –
EXCLUSÃO
DE COBERTURA
– LEGALIDADE –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O contrato aderido pela agravante expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Item 6.1, “h”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Item 6.1, “f”).

2.
O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

3.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

4
.
Apesar de a agravante ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da
“Cannabis”
(Medkaya CBD), não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ALINE NOBRE GARCIA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco (Id nº 32928597, do processo de origem), nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” que move em desfavor da
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consubstanciado no fornecimento de medicamento a base de canabidiol.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6851043, em resumo, a agravante afirma que:
(I)
“resta devidamente comprovado que o laudo médico atesta a necessidade do medicamento para manutenção e melhor qualidade de sua vida” (fl. 05);
(II)
“já se utilizou de diversas medicações com pouco resultado ou muitos efeitos colaterais, sendo estas: Duloxetina, Fluoxetina, Pamelor, Escitalopram, Quetiapina, Pregabalina, Carbamazepina, Carbolitium, dentre outras sem resposta” (fl. 05) e que
(III)
“está devidamente comprovada a situação clínica da paciente e a quantidade necessária de medicamento a base de canabidiol para o seu tratamento” (fl. 10).

No caso concreto, percebe-se que o contrato aderido pela agravante expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Item 6.1, “h”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Item 6.1, “f”) (evento nº 7288354).

O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V).

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É
lícita
a
exclusão
, na
Saúde Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo
os
antineoplásicos

orais
(e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os
incluídos
no
Rol
da
ANS
para
esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

No mesmo sentido o Tribunal da Cidadania posicionou-se especificamente em relação a medicamento a base de canabidiol para uso domiciliar,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do Recurso Especial (Súmula nº 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do Recurso Especial (Súmula nº 282/STF). 5. A Lei nº 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.
6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na Lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.
7. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 2.071.955; Proc. 2023/0151582-5; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 05/03/2024; DJE 07/03/2024) (Sem grifos no original).

O STJ também definiu que
“as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”
(Tema 990 – julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020).

Portanto, apesar de a agravante ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da
“Cannabis”
(Medkaya CBD) – Id nº 28707480, do processo de origem –, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal.

Nesse mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIIMED JUIZ DE FORA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CANABIDIOL - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - SAÚDE SUPLEMENTAR - EXCLUSÃO - LEGALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À MEDIDA – DESPROVIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. - Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem autorização na ANVISA, em caráter excepcional, para importação de medicamento não registrado, desde que não seja expressamente proibido, não é possível compelir o plano de saúde ao fornecimento desse tipo de fármaco, especialmente em sede de tutela provisória, que pressupõe a presença concomitante do risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.191954-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NOMINADA AÇÃO ORDINÁRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. Sentença de improcedência. Preliminar em contrarrazões. Dialeticidade. Afastada. Razões recursais que estão rebatendo dos fundamentos adotados na sentença e guardam relação com o cerne do que foi decidido, não havendo descompasso entre a insurgência manejada e os termos da decisão proferida. Ofensa ao princípio da dialeticidade não configurado. Mérito. Autor portador de epilepsia. Tratamento com medicamentos de uso domiciliar (canabidiol isodioflex e kepra). Negativa do plano de saúde. Cobertura não obrigatória (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998). Fármacos que não se enquadram nas exceções previstas do art. 12 da Lei nº 9.656/1998. Medicamentos de uso domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Cláusula restritiva redigida em destaque e de fácil compreensão pelo consumidor. Negativa legítima da operadora do plano de saúde. Ademais, observância ao julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, dos recursos especiais nº 1.726.563/SP e nº 1.712.163/SP (tema 990), sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou a tese no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Sentença mantida. Fixação de honorários recursais, observada a gratuidade da justiça. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0028403-31.2019.8.16.0021; Cascavel; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 24/07/2021; DJPR 26/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.